Tribunal: TJDFT
Processo: 0710344-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710344-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DIVINA ETERNA DE SOUZA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por APARECIDA DIVINA ETERNA DE SOUZA em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Roga a apelante que a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimos e, por conseguinte, de inexistência das dívidas e repetição do indébito, sob o argumento que a parte apelada, embora tenha reconhecido a fraude, nada alegou especificamente em relação aos pedidos delineados. Lado outro, o recorrido, no bojo das contrarrazões, pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Ademais, o art. 1.009, §2o, também do Código de Processo Civil estabelece que a parte apelante deve ser intimada para manifesta-se sobre questão analisada em decisão contra qual não cabia agravado e que foi suscitada em contrarrazões. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do possível conhecimento parcial do apelo por inovação recursal, bem como sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2025 10:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador